Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-62.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001087-62.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: LINDIVALDA SILVA MACHADO

Advogado(s)
:
STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL IPTU. P
ROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CORRETAMENTE.

Restaram incontroversos a inscrição do nome da apelada em dívida ativa e o posterior protesto da Certidão de Dívida Ativa.

A responsabilidade civil do apelante é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Ademais, aplica-se, no caso em tela,

a teoria do risco administrativo. Assim, para a configuração da responsabilidade do Estado, se faz necessária a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles.

A alegação de que a apelada é devedora de IPTU de um imóvel registrado em seu nome não elide a culpa da administração. Ademais, nada impede que o apelante acaso existente a dívida informada realize a cobrança e efetue o protesto, contudo, não pode valer-se dessa informação para se eximir da culpa referente ao protesto indevido.

Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, a indevida inclusão do nome do contribuinte na Dívida Ativa, ou o seu protesto, é situação apta a gerar dano moral. No tocante ao
quantum
indenizatório, a quantia arbitrada pelo Juízo a quo não se revela excessiva, não havendo razões que justifiquem a sua redução.

Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001087-62.2020.8.05.0154 em que figura como apelante
o Município de Luiz Eduardo Magalhães
e apelada
Lindivalda da Silva Machado
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e o fazem pelas razões adiante expostas.